Tribunal: TJBA
Processo: 8076752-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076752-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, TYCIANE ADAN DE CASTRO

APELADO: ANTONIO EFIGENIO SARAIVA RODRIGUES e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, JAMIL CABUS NETO, BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, THAIS DE CARVALHO SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO QUE NÃO SE SUBMETE A PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NOS 05 ANOS QUE ANTECEDEM AO AJUIZAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. REAJUSTES DE BENEFÍCIOS NÃO CONCEDIDOS NOS ANOS DE 1995 E 1996. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DOS EMPREGADOS DA ATIVA. AUSÊNCIA DE REAJUSTE AOS EMPREGADOS DA ATIVA. LEGISLAÇÃO DETERMINAVA REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS EM PERÍODO NÃO SUPERIOR AO ANUAL.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Examinando os autos, não se apreende a pretensão dos autores de anular o negócio jurídico entabulado com a ré, mas apenas o pleito de revisão do benefício pago.
Assim, tendo em vista que o pleito autoral não se confunde com o exercício do direito potestativo de anular o contrato firmado, não está submetido ao prazo decadencial.

Deve ser observado que a ação tem por objeto a discussão sobre a supressão de reajuste nos anos de 1995 e 1996 devido aos aposentados, logo, estamos diante de prestação de trato sucessivo, a qual se renova a violação mês a mês, com o reincidente não pagamento do reajuste vindicado, de sorte que não se aplica a prescrição do fundo de direito, mas tão somente aquela relativa às parcelas antecedentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência tem o entendimento de que há o cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide e
conclui pela improcedência dos pedidos com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

A partir destas premissas jurídicas, deve-se ressaltar que, no caso sob exame, o julgamento antecipado da lide não deve ser considerado irregular. Isso porque os documentos apresentados pelas partes são capazes de permitir o exame acerca da existência do direito dos autores de serem beneficiados pelo reajuste de seus benefícios. Além disso, a alegação da apelante acerca da necessidade de realização de uma perícia atuarial é substancialmente genérica, não se preocupando sequer com a indicação de que fatos dependeriam do parecer de um técnico para sua apreensão.
Destarte, não se constata prejuízo à defesa da apelante em razão do julgamento antecipado da lide promovido.

Apesar de a legislação e o regulamento administrativo vigentes à época explicitarem a obrigatoriedade de reajuste em periodicidade não superior à anual, a ré/apelante deixou de conceder reajuste aos aposentados nos anos de 1995 e 1996. Verifica-se, todavia, que não poderia ter sido suprimido referido reajuste, por afrontar a legislação regente da matéria.

Assim, embora se facultasse a adoção de diversos indicadores econômicos pela entidade de previdência, a periodicidade do reajuste encontrava-se vinculada ao prazo de um ano, de modo que a adoção pela apelante da regra de reajuste dos benefícios à correção salarial, não lhe isentava da obrigação de obedecer ao prazo regulamentar. Em casos idênticos, esta Corte de Justiça entendeu ser devido o reajuste suprimido pela PREVI dos aposentados nos anos de 1995 e 1996.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8076752-24.2021.8.05.0001

em que figuram como apela
nte
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e

apelados

ANTONIO EFIGENIO SARAIVA RODRIGUES e outros
,

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .